Tribunal: TJDFT
Processo: 0726238-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726238-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASPORTS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP, PAULO ROGERIO DE ARAUJO DUARTE, JOSIANI DURIGAN DUARTE AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Brasports Comércio de Artigos Esportivos LTDA – EPP pretende obter a reforma da decisão do Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Em suas razões, a agravante narra que está passando por processo de recuperação judicial, perante a 9a Vara Cível da Comarca de Santo André/SP, desde 2019. Alega que o crédito perseguido pela agravada é anterior ao ajuizamento do procedimento recuperacional, que foi distribuído em 31/07/2019, pois os valores inadimplidos são referentes a alugueis e encargos devidos até maio de 2019. Sustenta que, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial pela Assembleia Geral de Credores, ocorrida em 19/05/2021, o crédito em questão restou novado, nos termos do art. 591, da Lei no 11.101/2005. Argumenta que a decisão recorrida, caso mantida, irá privilegiar a agravada, em prejuízo de outros credores. Afirma que, como a recuperação judicial não foi convertida em falência, não há como executar o crédito, cuja exigibilidade deve ficar suspensa, com base no art. 514 c/c art. 798, alínea c, do CPC. Alega que a recorrida não apontou o termo inicial dos juros de mora e correção monetária. Afirma que há excesso de execução, uma vez que foram incluídos nos cálculos valores ilegais, decorrentes da cobrança de honorários advocatícios. Aduz que não apresentou garantia ao Juízo porque, como está em recuperação judicial, seus bens não podem ser oferecidos como garantia da dívida. Afirma que somente o Juízo onde é processada a recuperação pode determinar medidas constritivas sobre os bens da empresa agravante. Pugna pelo provimento do recurso, com a imediata antecipação da tutela recursal, para que seja reformada a decisão agravada, atribuindo-se efeito suspensivo aos embargos. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano emerge da possibilidade de, caso mantida a decisão agravada, a recorrente ter prejuízos financeiros ou sofrer expropriação dos seus bens. Além disso, caso os embargos à execução venham a ser acolhidos, poderá ser necessária a reversão de atos processuais, em prejuízo das partes e da prestação jurisdicional. Compulsando os autos de origem, observa-se que a execução foi proposta em face da devedora principal (Brasports Comércio de Artigos Esportivos LTDA – EPP) e de dois fiadores, Paulo Rogério de Araújo Duarte e Josiani Durigan Duarte. São essas as três (3) partes que interpuseram o presente agravo de instrumento. Por expressa disposição do art. 49, §1o, da Lei n.o 11.101/2005, os créditos em face dos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso não se sujeitam à recuperação judicial instaurada em face da devedora principal. Esse é o entendimento pacífico na jurisprudência do STJ, consolidado no REsp n.o 1.333.349/SP, julgado sob o rito do art. 543-C, do CPC/1973. Veja-se a tese fixada nesse precedente vinculante: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". A exceção a essa regra, extraída do preceito art. 6o, caput, da Lei n.o 11.101/2005, é o caso do sócio da pessoa jurídica recuperanda ou falida cuja responsabilidade não é limitada às suas respectivas quotas/ações, que não é o caso dos autos. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto do colendo STJ: “AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO AJUIZADA EM FACE DE SÓCIO-AVALISTA DE PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O caput do art. 6o da Lei n. 11.101/05, no que concerne à suspensão das ações por ocasião do deferimento da recuperação, alcança apenas os sócios solidários, presentes naqueles tipos societários em que a responsabilidade pessoal dos consorciados não é limitada às suas respectivas quotas/ações. 2. Não se suspendem, porém, as execuções individuais direcionadas aos avalistas de título cujo devedor principal é sociedade em recuperação judicial, pois diferente é a situação do devedor solidário, na forma do § 1o do art. 49 da referida Lei. De fato, ‘[a] suspensão das ações e execuções previstas no art. 6o da Lei n. 11.101/2005 não se estende aos coobrigados do devedor’ (Enunciado n. 43 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ). 3. Agravo regimental não provido” (AgRg no REsp 1342833/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 21/05/2014). Com relação à devedora principal, cumpre registrar que a mera oposição de embargos à execução não é dotada de efeito suspensivo ope legis, nem se vislumbra a possibilidade de sua concessão ope judicis se ausente a garantia do juízo. A alegação da agravante de que não apresentou garantia ao Juízo porque, como está em recuperação judicial, seus bens não podem ser oferecidos como garantia da dívida, não parece revestir-se de plausibilidade. Embora se admita, em sede jurisprudencial e excepcionalmente, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução em que não houve penhora, caução ou depósito, para tanto a parte embargante deve demonstrar inequivocamente a relevância de sua argumentação, instruindo o feito com provas que se revelem suficientes para evidenciá-la. Na hipótese vertente, ao menos por ora, a agravante não parece ter apresentado argumentos relevantes, aptos a justificar a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. ART. 919, § 1o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO. 1. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, "o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes". 2. Os requisitos são cumulativos, de modo que todos eles devem ser preenchidos no caso concreto, a fim de se possibilitar a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO” (Acórdão 1294916, 07178652820208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “ AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. LEVANTAMENTO DE VALORES PELO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil é claro ao determinar, em seu art. 919, § 1o, que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, mas que o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. Se os embargos à execução foram recebidos sem efeito suspensivo, a execução de título extrajudicial deve seguir seu curso, sem prejuízo da realização de quaisquer atos processuais, até mesmo a liberação de valores. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno” (Acórdão 1282847, 07042056420208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, defiro, em parte, a antecipação da tutela recursal, somente com relação aos fiadores, Paulo Rogério de Araújo Duarte e Josiani Durigan Duarte, com relação aos quais a execução deve ser suspensa. Ressalto, contudo, que a execução deve prosseguir com relação à devedora principal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intimem-se os recorridos para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 17 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator